Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705469-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: DEIVID SOUZA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO. DEZ ANOS. NÃO CONSUMAÇÃO. MÉRITO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DESINTERESSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. ART. 373, II, DO CPC. DOENÇA PREEXISTENTE. ÓBITO. RELAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 609 DO STJ. REGULAÇÃO DO SINISTRO. JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. 1.1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. 1.2. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte que pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor na sentença recorrida. 1.3. Preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de interesse recursal suscitadas de ofício. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.040.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.) 3. Na ocorrência de cláusula que prevê a renovação automática do contrato de seguro salvo se houver aviso prévio de desinteresse, cabe àquele que optar pela não renovação comunicar à parte contrária seu intento e comprovar nos autos a ocorrência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Inexistente prova de má-fé do segurado, de que o sinistro decorreu de doença preexistente e de que houve exigência de exames médicos prévios à contratação, mostra-se indevida a negativa de pagamento da indenização. Súmula 609 do STJ. 5. A regulação do sinistro é o procedimento realizado pela seguradora para apurar se há ou não cobertura do sinistro pela apólice contratada. 5.1. Não há necessidade de nova regulação do sinistro como condição para pagamento da indenização ao beneficiário se os documentos juntados aos autos indicam que o procedimento já foi realizado e que o único óbice apontado foi a ocorrência de prescrição, que não se consumou. 6. O termo inicial da correção monetária da indenização securitária é a data da contratação. Súmula 602 do STJ. 7. Recursos parcialmente conhecidos e na parte conhecida não providos. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 757 e 760, ambos do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não havia apólice vigente quando ocorreu o sinistro. Afirma que não houve comprovação de que os prêmios continuaram a ser cobrados pela recorrente, o que demonstraria uma eventual renovação, nem poderia exigir a comprovação desta, uma vez que trata-se de prova inexistente, já que o seguro não foi continuado após o término de vigência . Defende que a apólice acostada demonstra de forma clara que o contrato foi celebrado em 4/4/2012 por intermédio da estipulante AEBRB, com termo final de vigência em 3/7/2013 e restou incontroverso que o sinistro ocorreu entre 24/10/2013 e 25/10/2013. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a apontada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A apelante alega que o seguro teve vigência de um ano, que se encerrou em 3/7/2013. Assim, considerando que o óbito do segurado ocorreu entre 24/10/2013 e 25/10/2013, tem-se que o seguro já não existia na data do sinistro, de modo que seria indevida a indenização pleiteada pelo beneficiário. Sem razão. Há previsão constante das cláusulas gerais do contrato e replicada na proposta de contratação que indica com clareza que o seguro será renovado automaticamente a não ser que haja comunicação de desinteresse da seguradora ou da estipulante mediante aviso prévio com no mínimo sessenta dias de antecedência. A presunção, portanto, é de que o seguro foi automaticamente renovado por mais um ano, cabendo à parte demonstrar que houve desinteresse da seguradora ou da estipulante na renovação, mediante a comprovação de que realizou a notificação prevista no contrato. Por meio da decisão de ID 44858589 o Juízo a quo intimou as rés para informar se o contrato foi renovado para o período de julho de 2013 a julho de 2014, que compreende a data do sinistro. Em resposta as rés apenas informaram que o seguro não foi renovado, mas não fizeram prova da alegação, embora expressamente intimadas para tanto. Assim, tendo em vista que o contrato prevê de forma expressa a renovação automática, cabendo à parte que optar pela não renovação comunicar à parte contrária seu intento, para comprovar que o seguro não foi automaticamente renovado caberia às rés demonstrar que a comunicação foi efetivamente realizada, o que não ocorreu. As apelantes, portanto, não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Transcrevo: ...... Ausente prova da comunicação, tem-se que o contrato foi automaticamente renovado e estava em vigência na data do sinistro, ante a expressa previsão nesse sentido contida no negócio. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023